Tribunal: TJSP
Processo: 0000853-61.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTUDO – NECESSIDADE DE CONTROLE DA PRÁTICA, SOB PENA DE FACILITAR FRAUDES E CONCESSÕES INDEVIDAS DO BENEFÍCIO – SENTENCIADO QUE SEQUER OBTEVE APROVAÇÃO NO EXAME -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTUDO – NECESSIDADE DE CONTROLE DA PRÁTICA, SOB PENA DE FACILITAR FRAUDES E CONCESSÕES INDEVIDAS DO BENEFÍCIO – SENTENCIADO QUE SEQUER OBTEVE APROVAÇÃO NO EXAME - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126 DA LEP C.C. ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.